Tribunal: TJSP
Processo: 1021235-12.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Valores em conta e participação em capital de empresa localizada no exterior. Supremo Tribunal Federal, Tema 825. Modulação dos efeitos. Ação ajuizada antes da publicação do acórdão. Imposto ainda não recolhido. Exação afastada. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.